Tribunal: TJMT
Processo: 1068844-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068844-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOURIVAL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 406.507.231-04 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL - CNPJ: 41.001.558/0001-79 (RECORRIDO), BRUNA VENANCIO TAVARES - CPF: 161.909.737-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DESCONTOS DEVIDOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR SOB A RUBRICA “CONTRIB. AP BRASIL”. EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O presente caso cinge-se na aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço do Requerido, em decorrência de descontos efetuados no benefício do autor sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

2.

No caso em análise, a parte autora/comprovou, através do extrato do benefício anexados a inicial que houve descontos sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

3.

De outra banda, a recorrida colacionou instrumento contratual que comprova a contratação do serviço, sendo

portanto, devidos os descontos efetuados, já que contratados, não havendo ato ilícito praticado, a princípio a ação deveria ter sido julgada improcedente.

4.

Diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non
reformatio

in

pejus
”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
LOURIVAL PEREIRA DE SOUZA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrida a indenização por danos materiais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que julgado procedente o pedido inicial, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

O presente caso cinge-se na aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço do Requerido, em decorrência de descontos efetuados no benefício do autor sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

No caso em análise, a parte autora/comprovou, através do extrato do benefício anexados a inicial, que houve descontos sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

Contudo, a recorrida colacionou instrumento contratual que comprova a contratação do serviço, conforme se infere ao ID 21973469, sendo, portanto, devidos os descontos efetuados, já que contratados.

Havendo prova da contratação, os descontos efetuados não configuram ato ilícito, afastando qualquer direito ao dano moral, ainda mais pelo fato que, a princípio, a ação deveria ter julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Todavia, diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente, com interposição do recurso somente pelo consumidor, a sentença será mantida em razão do princípio “non
reformatio

in

pejus
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela LOURIVAL PEREIRA DE SOUZA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024